Tribunal: TCU
Processo: 031.753/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de onze atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno, no art. 8o da Resolução TCU 206/2007 e no art. 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Lauro Vicente do Nascimento (peça 2), Adauto Lorena (peça 3), Elias da Silva Guimarães (peça 4), Clécio do Carmo Silva (peça 9), Nelson Câmara de Castro Rosa (peça 10) e Roberto Câmara Lima Ypiranga dos Guaranys (peças 11 e 12) e conceder-lhes registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de pensão militar instituída por Willian Cintra (peça 7); 9.3. considerar ilegais os atos de pensões militares instituídas por Reginaldo Gomes Assumpção (peça 5), Walter Brito Bessa (peça 6) e Willian Cintra (peça 8) e negar-lhes registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados dos atos considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que, em relação aos atos impugnados: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação.